Tribunal: TCU
Processo: 038.369/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17568/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 143, V, ' a '; 235 e 237, inciso VII, parágrafo único, e 250, I, do RITCU, c/c o artigo 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar, e, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência à representante ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.369/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Pampulha Engenharia Ltda. 1.2. Órgão: Coordenadoria Estadual do Dnocs no Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: Jose Carlos Teixeira Torres Junior (17799/OAB-BA). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.